Tribunal: TJMT
Processo: 0003955-25.2015.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003955-25.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[AIDSON NOGUEIRA DA CUNHA - CPF: 283.314.351-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
ART. 306,
CAPUT,
DA LEI N.º 9.503/97 E ART. 14,
CAPUT
, DA LEI N.º 10.826/03
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
– PLEITEADA A PRONÚNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO AOS DOIS CRIMES POR QUAIS RESTOU CONDENADO O RÉU – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PUNIBILIDADE EXTINTA SOMENTE NO QUE TANGE AO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PENA APLICADA ABAIXO DE UM ANO, QUE ESTABELECE O PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS, NOS TERMOS DO ART. 109, INC. VI C/C ART. 110, §1.º, AMBOS DO CP, O QUAL FORA ULTRAPASSADO ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – PREQUESTIONAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Se
entre o recebimento da denúncia e a publicação da r. sentença condenatória transitada em julgado para a acusação transcorreu interregno temporal superior a 03 (três) anos, o qual ultrapassa o prazo prescricional previsto no inciso VI do art. 109 do Código Penal, aplicável à pena de 06 (seis) meses de detenção estabelecida em concreto ao crime de embriaguez ao volante, de rigor a declaração da extinção da punibilidade do apelante em relação à tal conduta ilícita, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos do art. 107, inc. IV e art. 109, inc. VI c/c art. 110, §1.º, todos do Código Penal.

2.

Por outro lado, não há falar em prescrição do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, pelo qual o réu foi concretamente sancionado com 02 (dois) anos de reclusão, se entre o recebimento da denúncia e a publicação da r. sentença ou entre esta última data até os dias atuais não transcorreu mais do que 04 (quatro) anos, prazo este aplicável na espécie, a teor do art. 109, inc. V, do CP.

3.

Se o
s dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

APELANTE:

AIDSON NOGUEIRA DA CUNHA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
AIDSON NOGUEIRA DA CUNHA
em face da r. sentença penal condenatória proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n.º 0003955-25.2015.8.11.0004 - código 200294, que
o condenou
,
em concurso material (art. 69, CP)
,
pela prática dos delitos tipificados no
art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/03

e no
art. 306,
caput
, da Lei n.º 9.503/97
, às penas respectivas de
02 (dois) anos de reclusão e 06 (seis) meses de detenção
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, unitariamente calculados na mínima fração legal, sendo a pena privativa de liberdade do primeiro crime substituída por duas restritivas de direitos e a do segundo ilícito por uma restritiva de direitos, a serem estabelecidas pelo MM. Juiz da Execução Penal; sem prejuízo da
suspensão do direito de obter permissão ou habilitação
para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 02 (dois) meses.

Nas razões recursais de ID 156567805, a i. Defensoria Pública alega a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa
em relação aos dois delitos por quais fora condenado o apelante
,
pugnando pela extinção de sua punibilidade, nos termos do art. 107, inc. IV e art. 109, incs. V e VI c/c art. 110, §1.º, todos do Código Penal. Ao final,
prequestiona
a matéria para fins de interposição de recurso perante as Cortes Superiores.

Em contrarrazões vistas no ID
156567807, o Ministério Público manifesta-se pelo
parcial provimento do apelo
, para que seja extinta a punibilidade do réu tão somente em relação ao delito tipificado no art. 306,
caput
, da Lei n.º 9.503/97; linha intelectiva também adotada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça, acostado sob o ID 158037157.

É o relatório. À d. Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Conforme é cediço, a prescrição da pretensão punitiva constitui-se na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime; e a teor do art. 61 do CPP, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode e deve ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira pela
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda, pela
pena concretamente aplicada ao réu
, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se concreta a reprimenda porque não se pode, em recurso exclusivo da defesa, aumentar-se a quantidade da punição, que passa a servir de base de cálculo do prazo prescricional.

Na hipótese em exame, o apelante foi condenado pela prática do crime tipificado no
art. 306,
caput
, da Lei n.º 9.503/97
à sanção de
06 (seis) meses de detenção
; e pelo cometimento do delito previsto no
art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/03
à pena de
02 (dois) anos de reclusão
.

E, considerando que a
condenação já transitou em julgado para a acusação
, pois, devidamente intimado da r. sentença, o
Parquet
não interpôs qualquer recurso, o prazo prescricional regula-se pelo
quantum
da pena concretamente aplicada.

Logo, de acordo com a regra do art. 110, §1º c/c o art. 109, incs. V e VI, ambos do Código Penal,
o prazo prescricional
aplicável ao
crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
é de
04 (quatro) anos
e ao
delito de embriaguez ao volante
é de

03 (três) anos
.

Ao que se extrai dos autos a denúncia fora recebida em
14/12/2015
(ID 156567783 - pág. 70) e a r. sentença condenatória proferida no dia
28/05/2019,
a qual restou disponibilizada no DJe em 31/05/2019 e publicada no dia
03/06/2019
(primeiro dia útil subsequente), consoante informação obtida no
site
deste eg. Sodalício.

Destarte, uma vez que entre os dois marcos interruptivos – recebimento da denúncia e publicação da sentença – houve o transcurso de
03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias
, sem qualquer causa suspensiva ou interruptiva neste interregno,
resta evidenciado que o
Estado perdeu
o seu direito de punir o delito de
embriaguez ao volante
, tornando de rigor a extinção da punibilidade do apelante em relação a tal conduta criminosa.

Por outro lado,
não há falar em prescrição do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, pois necessário que entre o recebimento da denúncia e a publicação do édito condenatório; ou deste último marco interruptivo até os dias atuais tivesse transcorrido mais de 04 (quatro) anos, o que não ocorreu.

Destarte, o pedido defensivo merece parcial acolhimento.

DO PREQUESTIONAMENTO
:

Em derradeiro, a i. defesa prequestiona a matéria debatida, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

À vista do contexto aludido, é de bom alvitre sobrelevar que, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF. RESE n. 20120510091147. Rel. Des. João Batista Teixeira. 26.11.2013), os dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, de forma que se encontram suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
AIDSON NOGUEIRA DA CUNHA
para,
com fulcro no art. 107, IV e art. 109, VI, c/c art. 110,
caput,
§1º, todos do Código Penal,

declarar extinta a sua punibilidade
tão somente em relação ao delito de
embriaguez ao volante [art. 306,
caput
, da Lei n.º 9.503/97]
,
ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa
,
mantendo-se, por outro lado, hígida a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/03].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023